Tribunal: TJSP
Processo: 0001216-67.2017.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Homicídio Qualificado Tentado. Júri. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Decisão baseada em elementos concretos de convicção. Opção dos jurados pela tese acusatória, demonstrada pelo conjunto probatório. Laudo pericial e declarações de policiais que atenderam à ocorrência. Condenação resultante do poder de escolha do Júri. Penas bem dosadas. Réu reincidente e iter criminis que se

Ementa:
Homicídio Qualificado Tentado. Júri. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Decisão baseada em elementos concretos de convicção. Opção dos jurados pela tese acusatória, demonstrada pelo conjunto probatório. Laudo pericial e declarações de policiais que atenderam à ocorrência. Condenação resultante do poder de escolha do Júri. Penas bem dosadas. Réu reincidente e iter criminis que se aproximou da consumação. Inexistência de modificações a serem realizadas. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001216-67.2017.8.26.0594, da Comarca de Bauru, em que é apelante JHONATAN
WILLIAM DIAS CORBIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, mantida, na íntegra, a r. sentença condenatória. V. U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001216-67.2017.8.26.0594 -Voto no
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0001216-67.2017.8.26.0594
Comarca: BAURU
Apelante: JHONATAN WILLIAM DIAS CORBIO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 39.381
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. Júri. Configuração.
Materialidade e autoria demonstradas. Decisão baseada em
elementos concretos de convicção. Opção dos jurados pela
tese acusatória, demonstrada pelo conjunto probatório.
Laudo pericial e declarações de policiais que atenderam à
ocorrência. Condenação resultante do poder de escolha do
Júri. Penas bem dosadas. Réu reincidente e iter criminis que
se aproximou da consumação. Inexistência de modificações
a serem realizadas. Apelo desprovido.
1. JHONATAN WILLIAM DIAS CORBIO foi pronunciado
como incurso nas penas do artigo 121, §2o, inciso I, c/c art. 14, II do Código
Penal, sob a acusação de que, no dia 29 de setembro de 2017, por volta das
18h20, no bairro Fortunato Rocha Lima, comarca de Bauru, agindo com
intenção homicida e impelido por motivo torpe, tentou matar a vítima André
Marcos Flaks, mediante disparo de arma de fogo, causando-lhe lesões
corporais descritas no laudo pericial de fls. 300/301, somente não
conseguindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.
Após julgamento pelo Tribunal do Júri, acabou condenado à
pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado (fls.
544/547).
Inconformado, recorreu a Defesa, ao argumento de que as
provas coligidas aos autos não se coadunam com o decisum proferido pelos
jurados, pleiteando, assim, a realização de novo julgamento;
subsidiariamente, clama pela redução da pena fixada (fls. 583/590).
Contrariado o recurso (fls. 594/601), pelo desprovimento foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001216-67.2017.8.26.0594 -Voto no
3
o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça (fls. 614/621).
É o relatório.
2. É caso desprovimento.
Há provas contundentes de que JHONATAN tentou matar a
vítima, o que restou evidenciado tanto pelo laudo de exame de corpo de
delito de fls.300/301 como pela prova oral produzida nos autos.
Com efeito, a testemunha Regina Aparecida dos Santos disse
que, no dia dos fatos, um indivíduo ingressou no quintal de sua casa e pediu
socorro. Estava escuro e não o viu. Só escutou a voz pedindo “socorro”.
Ficou com medo porque não sabia do que se tratava; depois, acionou a
polícia militar, que compareceu ao local; o SAMU também ali compareceu.
Não viu se o indivíduo estava ferido (gravação audiovisual).
Os policiais militares Ricardo de Oliveira Gonçalves e
Kennedy
Aparecido
Martins
relataram
que
estavam
realizando
patrulhamento, quando foram acionados pelo COPOM para comparecerem
ao local dos fatos, onde uma pessoa teria sido alvejada por disparo de arma
de fogo; quando chegaram no local, a vítima já estava sendo atendida pelo
SAMU; em conversa com a vítima, ela informou que o autor dos disparos
havia sido um indivíduo conhecido pelo apelido de “Lasanha”, que residia
naquele mesmo bairro Fortunato Rocha Lima. Em diligências pelo bairro,
populares informaram quem seria o rapaz conhecido por “Lasanha”, no caso
o sentenciado, que foi localizado; indagado a respeito, JHONATAN acabou
confessando a autoria do disparo. Tomaram conhecimento (por meio de
outras pessoas) que o motivo do crime seria em razão de dívida de droga
contraída pela vítima. O réu disse que a arma estava em sua casa; foram até
lá, porém não a localizaram. JHONATAN confirmou que assim agiu porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001216-67.2017.8.26.0594 -Voto no
4
a vítima, em razão de ser usuária de entorpecentes, o havia “dedurado” à
polícia (saj). Acrescentaram que o apelante, além do apelido “Lasanha”,
também é conhecido no bairro Fortunato Rocha Lima como “Jhon” (gravação
audiovisual).
O réu, por sua vez, ao ser interrogado, negou a prática do
crime; disse que os policiais forçaram-no a pegar uma arma e efetuar dois
disparos para o alto e, após, conduziram-no à delegacia.
Nota-se que os jurados optaram por uma das versões
trazidas ao processo.
Manifestamente contrária à prova dos autos será apenas
aquela decisão aberrante, proferida em completo desabrigo de qualquer
interpretação razoável, o que não ocorreu na espécie. Estando o veredicto do
Júri lastreado em prova concreta, e sendo sua a competência natural para o
julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não há porque censurá-lo ou
cassá-lo.
Com efeito, a palavra dos policiais (confirmando que o réu,
informalmente, confessou a autoria dos disparos), aliada aos laudos de
exame residuográfico (que concluiu “positivo” para a existência de resíduos
de chumbo na mão do apelante
fls.67/71) e de exame de corpo de delito
(fls.300/301), são suficientes para afirmar que a decisão dos jurados não foi
manifestamente contrária à prova dos autos.
O animus necandi revelou-se pela região do corpo atingido
pelo projétil (no tórax, onde há órgãos vitais).
Devidamente caracterizada a qualificadora do motivo torpe,
uma vez que derivado de sentimento de vingança e da vontade de punir a
vítima, que teria “dedurado” o réu à polícia, demonstrando, na desforra ao
ato que a motivou, ignomínia e abjeção que a lei penal especialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001216-67.2017.8.26.0594 -Voto no
5
incrimina, de modo que, neste ponto, inviável, de igual forma, a alegação de
que o decisum foi manifestamente contrário à prova dos autos.
Ainda, o crime somente não se consumou porque a vítima
conseguiu se abrigar em uma residência, tendo sua moradora acionado o
SAMU, que prontamente compareceu ao local e lhe prestou os primeiros
socorros, transportando-a, em seguida, para o Pronto Socorro Central, onde
permaneceu internada.
Enfim, não há porque submeter JHONATAN a novo Júri.
Tendo o Juiz natural da causa decidido pela condenação, apenas uma
contraprova manifesta serviria à anulação do julgamento, o que não se
vislumbra nos autos.
Quanto à pena, é irretocável.
Bem agiu o Magistrado ao fixar a pena-base no mínimo legal,
em 12 anos de reclusão, com a majoração de 1/6 pela comprovada
reincidência (Processo no 0005952-82.2016.8.26.0071 fls. 524/525), e posterior
redução pela tentativa em 1/3, tendo em vista que o iter criminis percorrido
pelo réu foi quase que em sua integralidade, já que a vítima chegou a ser
atingida, foi socorrida, permaneceu internada em estado grave e por muito
pouco não veio a óbito. Não há, pois, o que ser reparado.
3. Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, mantida, na íntegra, a r. sentença condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator